Tribunal: TJBA
Processo: 8017629-25.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8017629-25.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: MAICON IGO BARBOSA MOREIRA e outros

Advogado(s)
:
WILIAN FRATA

IMPETRADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa.
Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão preventiva. Organização criminosa. Alegações de excesso de prazo, ausência de revisão periódica (art. 316, parágrafo único, do CPP), desproporcionalidade da custódia cautelar e incompatibilidade com regime semiaberto deferido em execução penal diversa. Autonomia entre prisão cautelar e execução penal. Gravidade concreta da conduta. Inserção do paciente em organização criminosa estruturada. Risco de reiteração delitiva. Complexidade do feito. Regular andamento processual. Medidas cautelares diversas insuficientes. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de habeas corpus, impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 24/03/2022, no âmbito da denominada “Operação Tarja Preta”, sob a imputação de integrar organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, comércio ilegal de armas de fogo e associação criminosa, com atuação interestadual. A defesa sustenta constrangimento ilegal decorrente do alegado excesso de prazo na formação da culpa, ausência de revisão periódica da custódia cautelar, perda de contemporaneidade dos fundamentos da prisão e desproporcionalidade da medida, especialmente diante da concessão de progressão ao regime semiaberto em execução penal diversa, posteriormente suspensa em razão da prisão preventiva ora impugnada. Pleiteia, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua adequação ao regime semiaberto.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a prisão preventiva do paciente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, considerando o lapso temporal da custódia; (ii) saber se houve inobservância do dever de reavaliação periódica da prisão, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP; (iii) saber se a manutenção da prisão preventiva é desproporcional diante da progressão ao regime semiaberto deferida em execução penal diversa; (iv) saber se há incompatibilidade jurídica entre a prisão cautelar e o regime prisional fixado em outro processo; e (v) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, bem como a adequação de eventual substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva e o regime de cumprimento de pena possuem naturezas jurídicas distintas e autônomas, inexistindo relação de dependência ou incompatibilidade entre a custódia cautelar e a progressão de regime deferida em execução penal diversa.

4. A manutenção da prisão preventiva mostra-se devidamente fundamentada na presença de prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e risco concreto à ordem pública, evidenciado pela atuação relevante do paciente em organização criminosa estruturada, com prática reiterada de delitos graves.
5. A alegação de desproporcionalidade não prospera, pois o juízo de progressão de regime na execução penal não se confunde com a análise cautelar de periculosidade, sendo juridicamente possível a coexistência de decisões distintas em processos autônomos.

6. Houve reavaliação periódica da custódia cautelar, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, sendo suficiente a reafirmação dos fundamentos anteriormente expostos, desde que persistentes.

7. Não se verifica excesso de prazo, considerando a complexidade do feito, a pluralidade de réus, a necessidade de diligências investigativas, o desmembramento processual e o regular andamento da instrução criminal.

8. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos e do risco de reiteração delitiva.

IV. Dispositivo e tese

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“1. A existência de progressão ao regime semiaberto em execução penal diversa não impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

2. A aferição do excesso de prazo na prisão preventiva deve observar as peculiaridades do caso concreto, não se submetendo a critério meramente aritmético.

3. A reavaliação periódica da prisão preventiva não exige fundamentação inédita, sendo suficiente a manutenção dos fundamentos anteriormente expostos quando ainda válidos.

4. A atuação do agente em organização criminosa estruturada, aliada ao risco de reiteração delitiva, justifica a manutenção da custódia cautelar.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LXVIII; art. 144; CPP, arts. 311, 312, 316, parágrafo único, e 319; CP, art. 33; LEP, art. 112.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 891.213/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 02/09/2024;

STJ, AgRg no HC 994.113/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 21/05/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n°.
8017629-25.2026.8.05.0000

impetrado pe
lo Bel.
WILIAN FRATA
, em favor de
MAICON IGO BARBOSA MOREIRA
, apontando como autoridade coatora o JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DE SALVADOR/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e conceder a ordem impetrada, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, data constante da certidão de julgamento eletrônica.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator